Tribunal: TJMT
Processo: 1005820-25.2019.8.11.0037
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005820-25.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANA ANGELICA ARAUJO VASCONCELOS - CPF: 709.249.961-53 (APELADO), BARBARA LENZA LANA - CPF: 697.640.691-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REMOÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO – SENTENÇA PROCEDENTE – POLICIAL CIVIL – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE E TRATAMENTO DE SAÚDE – LEI COMPLEMENTAR 407/2010 – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.
A
remoção
a pedido é ato discricionário da Administração Pública, pois envolve juízo de conveniência e oportunidade
.

2. Não restando demonstrada a conveniência da movimentação para a Administração, e considerando a necessidade de serviço e distribuição de recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, deve prevalecer o interesse público.

3. Recurso Provido. Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1005820-25.2019.8.11.0037 interposto por
Ana Angélica Araújo Vasconcelos de Freitas
, julgou procedente o pedido inicial
para determinar ao requerido que proceda à imediata remoção e lotação definitiva da requerente em uma das delegacias de polícia judiciária civil localizada no município de Primavera do Leste/MT, independente de entraves burocráticos, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, confirmando a liminar deferida anteriormente
.

Em suas razões, o Estado defende que a remoção deve se dar a interesse da Administração e por necessidade do serviço, observando-se ainda a existência de vaga, nos termos dos artigos 157 da LC 407/2010 e 10 da LC 8.275/2004, sob o risco de sobreposição do direito privado ao interesse público, contrariando os preceitos basilares de direito administrativo.

Afirma que o quadro efetivo policial em todas as delegacias de polícia do interior do Estado encontra-se deficitário, aquém do ideal, mesmo com a lotação de novos policiais que concluíram o curso de formação de 2016, e que a remoção da apelada causaria enormes prejuízos à polícia judiciária civil de Confresa/MT, acarretando o aumento da sobrecarga de trabalho aos servidores remanescentes, prejudicando as investigações policiais e procedimentos, justificando assim a ausência de interesse na remoção, sobretudo pela essencialidade das atividades policiais naquele município.

Alega que o ato do Administrador Público, dentro do exercício do Poder da Administração, precisa observar o trinômio necessidade, adequação e proporcionalidade, e que o servidor público presta serviços à sociedade, não ocupando o cargo para satisfazer seus interesses particulares, mas sim os interesses dos beneficiários da sua atividade, ou seja, a sociedade.

Por fim, sustenta que o pleito da apelada fere a estrutura organizatória da Polícia Judiciária Civil e o estatuto dos servidores, eis que a remoção deve ocorrer respeitando os ditames legais, através de edital e com os critérios de antiguidades e respeitando o interesse público, e que a remoção feita por meio de decisão judicial vai desfalcar os quadros do órgão em detrimento de um excesso de contingente no destino.

Contrarrazões da Apelada pelo desprovimento do recurso ao ID 118292979.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 149225731).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1005820-25.2019.8.11.0037 interposta por
Ana Angélica Araújo Vasconcelos de Freitas
, julgou procedente o pedido inicial
para determinar ao requerido que proceda à imediata remoção e lotação definitiva da requerente em uma das delegacias de polícia judiciária civil localizada no município de Primavera do Leste/MT.

O Estado de Mato Grosso defende que a remoção deve se dar à interesse da Administração e do serviço público, sob o risco de sobreposição do direito privado ao interesse público, contrariando os preceitos basilares de direito administrativo.

Pois bem.

A Constituição Federal traz como fundamento da República insculpido já no Art. 1o a dignidade da pessoa humana, bem como consagra a família como base da sociedade e em seu artigo 226, reconheceu a família, garantindo atenção especial do Estado.

Desse modo, permite-se ao Poder Judiciário enfrentar a questão e aferir a observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo.

A apelada é escrivã de polícia, lotada na Delegacia de Confresa/MT, e seu cônjuge é servidor do Poder Judiciário lotado no Fórum de Primavera do Leste, para onde foi aprovado em concurso público.

Em sua inicial a apelada sustenta a importância da compatibilização da situação do casal com a sua remoção para a comarca de Primavera do Leste, visto que seu esposo foi aprovado em concurso para as vagas de PCD, que não foram disponibilizadas para a comarca de Confresa, onde a apelada estaria lotada, invocando a proteção aos princípios da unidade familiar, com a necessidade de residir com seu cônjuge.

Pois bem.

É cediço que a remoção a pedido do servidor não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, visto envolver um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

A Lei Complementar no 407/2010, que dispõe sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, assim prevê:

Art. 157 A remoção do policial civil
somente dar-se-á por necessidade do serviço ou
a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial.

§ 1o Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício.

§ 2o A remoção do policial civil para outro município será apreciada pelo Conselho Superior de Polícia

Da mesma forma prevê a Lei no 8.275/2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual:

Art.10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade,
observado o interesse da Administração e a existência de vaga
.

No caso concreto, a manifestação administrativa contrária à remoção se pautou no argumento de que o ato afetaria o baixo efetivo da Delegacia Regional de Confresa, que atualmente tem apenas três profissionais dessa categoria para atender a demanda das onze Circunscritas, além da impossibilidade de substituição da apelada por outro servidor que exerça a mesma função (ID 118290473 – fls. 69/70).

Referida manifestação mencionou ainda que seria injusta a remoção da servidora visto que existem outros casos como o dela no mesmo polo e em outras regiões do Estado, e que qualquer movimentação nestas condições geraria precedentes para outros pedidos, bem como seria injusto que a Administração arque com o ônus eis que já se encontra carente de servidores do cargo da apelada.

Por fim, a remoção foi indeferida administrativamente diante do déficit de efetivo suficiente para um remanejamento se servidores dentro da circunscrição da Diretoria do Interior (ID 118290473- fl. 71).

Diante de tais informações, percebe-se que a remoção da apelada traria prejuízos de efetivo junto à unidade de Confresa/MT, ainda mais porque não consta dos autos nenhuma informação acerca de permuta realizada, para ocupar a vaga que ficaria em aberto com a transferência da apelada, não havendo como conceder a remoção.

Saliente-se que o esposo da apelada, ao tomar posse em concurso em outro município não pode alegar o desconhecimento da necessidade de mudança, optando por assumir o cargo em domicílio diverso da apelada, já que o deslocamento não se deu por interesse da Administração.

Guardadas as peculiaridades do caso, nesse sentido é o posicionamento deste E. Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE
REMOÇÃO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
REMOÇÃO
PARA
ACOMPANHAMENTO
DE
CÔNJUGE
– ATO MOTIVADO – CARÊNCIA NO QUADRO DE SERVIDORES – INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
CÔNJUGE
QUE OPTOU POR REALIZAR CONCURSO PÚBLICO EM COMARCA DIVERSA DA DO IMPETRANTE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO
E CERTO - DISCRICIONALIDADE ADMINISTRATIVA – ORDEM DENEGADA. Não obstante o indeferimento do pedido
de
remoção
tenha sido praticado pelo Diretor da Polícia
Civil
do Interior, a
remoção
dos
policiais

civis
compete ao Delegado Geral, ou seja, do Diretor Geral da Polícia Judiciária
Civil
, nos termos do artigo 12, VI da Lei n. 407/2010 O indeferimento do pedido de
remoção
pela autoridade coatora está fundamentado na carência de servidores na Delegac
ia de Polícia do Município de Campo Novo do Parecis, ou seja, trata-se de discricionariedade da Administração, não fazendo jus o impetrante ao direito de ser lotado onde bem entender, sem a existência de vagas. “Não se cuida de hipótese da proteção especial que o Estado confere à família, eis que o abalo à integridade familiar foi provocado pelo próprio casal, posto que a situação de distanciamento foi criada, ou ao menos assumida, por eles, cientes das dificuldades daí decorrentes” (TRF-5 - AC: 200985000011364 , Relator: Desembargador Federal Frederico Dantas, Data de Julgamento: 26/04/2012, Terceira Turma, Data de Publicação: 08/05/2012)

(N.U 0090529-97.2014.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 11/09/2015)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONAL - SERVIDOR PÚBLICO –
POLICIAL

CIVIL
–
REMOÇÃO

REMOÇÃO
PARA ACOMPANHAR
CÔNJUGE
– OBSERVÂNCIA DO ART. 159, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 407/2010 – ART. 226, DA CRFB/88 –
REMOÇÃO
DO
CÔNJUGE
OCORRIDO EXCLUSIVAMENTE
NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - Em se tratando
de
remoção
para
acompanhamento
de
cônjuge
, também servidor público
civil
, tem entendido a jurisprudência pátria ser possível a mitigação do interesse público, em prol do particular, conferindo-se, assim, efetividade ao art. 226, da Constituição Federal, ao preconizar que “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”.

2 –
Nos casos em que a
remoção
do
cônjuge
não ocorre a pedido, mas, exclusivamente no interesse da Administração, o Estado deve proteger a unicidade familiar, fazendo o que estiver ao seu alcance para evitar a separação dos
cônjuges
,
evitando o afastamento do convívio familiar direto e diário.
(N.U 1014608-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)

Frise-se que, nas situações em que os cônjuges residam no mesmo domicílio e ocorra a remoção de um deles em decorrência de interesse exclusivamente da Administração, o Estado deve proteger a unicidade familiar, fazendo o que estiver ao seu alcance para evitar a separação dos cônjuges e evitando o afastamento do convívio familiar direto e diário.

É o que dispõe o art. 159 da Lei 407/2010, vejamos:

Art. 159
O policial civil, quando removido para município diverso do de seu cônjuge servidor público federal ou municipal poderá, sempre que possível, ter compatibilizada esta situação.

Parágrafo único Em se tratando de policial civil, cujo cônjuge for servidor do Estado de Mato Grosso, deverá ser compatibilizada a situação do casal.

No caso concreto, verifica-se que a separação do casal não se deu em razão da discricionariedade da Administração, e sim pela livre escolha dos cônjuges em tomar posse em concurso em comarca diversa do domicílio de seu par, independente das razões.

Dessa forma, não seria coerente impor à Administração Pública o ônus de remover a apelada em detrimento do interesse público e do baixo efetivo do local de lotação da autora, uma vez que não deu causa à separação dos cônjuges.

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022